Tribunal: TJDFT
Processo: 0735115-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0735115-98.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARILENE ALVES PINHEIRO, SEMIRA SILVA PINHEIRO, JOAO PAULO SILVA PINHEIRO, ANTONIO SILVA PINHEIRO RÉU ESPÓLIO DE: ALICE ALMEIDA DOS SANTOS DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARILENE ALVES PINHEIRO, SEMIRA SILVA PINHEIRO, JOÃO PAULO SILVA PINHEIRO e ANTÔNIO SILVA PINHEIRO em face da decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, nos autos da Ação de Arrolamento Sumário de Bens n. 0702983-52.2025.8.07.0011, proposta pelos agravantes, dos bens deixados por ALICE ALMEIDA DOS SANTOS. Nos termos da r. decisão agravada (ID 244117273 do processo de origem), a d. Magistrada de primeiro grau, considerando que já havia sido proposta ação idêntica perante aquele juízo, resolvida sem apreciação do mérito em razão do indeferimento da petição inicial (processo no 0700927-85.2021.8.07.0011), condicionou o prosseguimento do processo de origem ao recolhimento das custas finais daquele processo. No agravo de instrumento interposto, o agravante esclarece que, na origem, se trata de inventário dos bens deixados pela tia dos integrantes do espólio, cujo óbito ocorreu em 09/02/2021. Informa que, naquele ano, propôs ação de inventário perante o mesmo Juízo, tendo sido o processo resolvido sem solução de mérito, em razão da necessidade de prévia ação de retificação de registro civil da falecida, finalizada há pouco. Ressalta que, na sentença que resolveu o inventário, não fora analisado o pedido de gratuidade da justiça, tendo o espólio sido condenado ao pagamento das custas processuais, tendo a decisão transitado em julgado. Argumenta que não fora efetuado o pagamento do valor das custas do processo anterior, de R$ 742,00 (setecentos e quarenta e dois reais), pois os herdeiros não possuem condições financeiras, sendo o rendimento mensal de cada um dos agravantes em torno de 1 (um) salário-mínimo. Aduz que a falta de condição financeira dos herdeiros, para efetuar o pagamento das custas finais do processo anterior de inventário, não pode ser utilizado para inviabilizar o acesso à justiça. Ao final, pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto e, no mérito, para que lhes sejam deferido o benefício da justiça gratuita. Preparo não recolhido, em razão da gratuidade de justiça pleiteada. É o relatório. Decido. Prefacialmente, cabe salientar que o pedido de gratuidade de justiça formulado pelos autores, ora agravantes, na ação originária não foi analisado pelo Juízo a quo. O artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. De acordo com o artigo 98, caput, do Código de Processo Civil, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Neryi, em comentário ao artigo 98 do Código de Processo Civil, ressaltam que o benefício da gratuidade da justiça está balizado como: a última opção, ou, aquela que só deverá ser deferida em caso no qual seja muito evidente a falta de condições da parte para arcar com as despesas. De fato, conforme estabelece o § 2o, do artigo 99, do Código de Processo Civil, formulado o pedido de concessão da gratuidade de justiça, somente é permitido ao magistrado indeferir os benefícios da justiça gratuita, (s)e houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Analisando detidamente a ação de origem, verifico que, apesar de os herdeiros alegarem não possuir condições de arcar com as custas do processo e da ação anterior, resolvida sem solução de mérito, os próprios autores declaram haver imóvel localizado na Avenida do Contorno, Bloco 1185, Casa 08, Núcleo Bandeirante/DF, avaliado em aproximadamente R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), deixado pela de cujus (ID 239485474 dos autos de origem), onde reside a herdeira MARILENE ALVES PINHEIRO. Este egrégio Tribunal de Justiça possui entendimento de que, no caso de inventário, a capacidade financeira a ser analisada para fins de gratuidade de justiça é do espólio e não do herdeiro, neste sentido colaciono os seguintes arestos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO. TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDA. VALOR DA CAUSA SIMBÓLICO. OFÍCIO À TERRACAP. AUSÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. ESPÓLIO. CAPACIDADE ECONÔMICA. NOMEAÇÃO DE INVENTARIANTE. PROCESSO SUSPENSO NA ORIGEM. INDISPONIBILIDADE DE BENS. IMPOSSIBILIDADE. ANTECIPAÇÃO DA LEGÍTIMA. BENS SUJEITOS À COLAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. As questões não examinadas pelo juízo de origem não podem ser conhecidas em agravo de instrumento. A análise direta pelo tribunal de pedido formulado no 1o grau de jurisdição representa supressão de instância e infringência ao duplo grau de jurisdição, o que é vedado. 2. Sem a comprovação da incapacidade financeira do espólio, mormente porque enunciados na inicial diversos bens pertencentes ao acervo hereditário, não merece deferimento o pedido de gratuidade de justiça. 3. Com o processo suspenso, em decorrência do pedido de anulação do testamento, fica pendente a discussão sobre quem será nomeado inventariante - por força da indicação realizada no testamento e de sua hipotética anulação - inexiste razão para a nomeação do herdeiro como inventariante. A subsistir a indicação da viúva meeira como responsável pela administração dos bens, esta deverá, oportunamente, apresentar os documentos relativos ao espólio, com indicação dos bens. 4. A existência de imóveis registrados em nome de filhos do de cujus, doados por ele em vida, por configurar antecipação da legítima, estão sujeitos à colação, sendo suficiente informar o valor dos bens partilháveis para garantir a legítima (art. 2.002 do CC e art. 639 do CPC). 5. Recurso conhecido em parte e não provido. (Acórdão 1728424, 07005833520238079000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 5/7/2023, publicado no DJE: 27/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. INVENTÁRIO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA DO INVENTARIANTE. IRRELEVÂNCIA. RESPONSABILIDADE DO ESPÓLIO PELAS DESPESAS PROCESSUAIS. NECESSIDADE DE AVERIGUAÇÃO DA CAPACIDADE DO ESPÓLIO. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Dada sua natureza autônoma, é do espólio a responsabilidade pelo pagamento das despesas processuais na ação de inventário. 2. Deve-se considerar, para fins de aferição da capacidade do espólio, os bens que o compõem, mostrando-se irrelevante as condições pessoais do inventariante ou de qualquer herdeiro. 3. Na hipótese, o espólio é dotado de valor expressivo, evidenciando sua capacidade para arcar com as despesas processuais, cujo recolhimento foi autorizado ser feito ao final, não se justificando a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. 4. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (Acórdão 1303487, 07380586420208070000, Relator: HUMBERTO ULHÔA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 25/11/2020, publicado no DJE: 9/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. Não se desconhece precedentes do colendo Superior Tribunal de Justiça que mitiga a regra do artigo 486, § 2o, do Código de Processo Civil, segundo a qual a petição inicial da nova ação repetida não será despachada sem a prova do pagamento ou do depósito das custas e dos honorários advocatícios relativos à demanda anteriormente, quando a parte litiga, no novo processo, sob o pálio da gratuidade de Justiça (STJ - AgInt no REsp: 1585256 SP 2016/0040268-9, Relator.: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Julgamento: 21/09/2020, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/09/2020). Todavia, não é o caso dos autos, pois o espólio tem bens suficientes para arcar com as custas processuais, não havendo concessão da gratuidade de justiça no novo processo. Cabe aos herdeiros, caso entendam pertinente e diante da iliquidez do bem a ser inventariado, pleitear na origem a postergação do recolhimento das custas (TJ-DF 07274743020238070000 1764940, Relator: MARIA IVATÔNIA, Data de Julgamento: 28/09/2023, 5a Turma Cível, Data de Publicação: 10/10/2023). Dessa forma, os herdeiros não comprovaram a falta de condições do espólio para o pagamento das custas processuais, e havendo bens suficientes, no caso pelo menos um imóvel a inventariar, não há motivos para a concessão da gratuidade de justiça. Com estas considerações, INDEFIRO O PEDIDO DE CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA FORMULADO PELO AGRAVANTE, para fins de preparo recursal. Por conseguinte, determino a intimação dos agravantes para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promovam o recolhimento do preparo, sob pena de deserção, nos termos dos artigos 99, § 7o e 101, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 25 de agosto de 2025 às 14:06:13. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora i NERY JUNIOR. Nelson. NERY. Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado. 19a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 422.